Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FUNDADO EM PROCESSO DE SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução, sob o argumento de existência de ação judicial de superendividamento tratando da mesma dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: a) analisar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução em razão de processo de superendividamento em curso; b) definir a existência de prevenção do Juízo da ação de superendividamento; c) avaliar a alegação de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo aos embargos à execução somente pode ser concedido mediante demonstração da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme previsto no art. 919, § 1o, do CPC, requisitos não atendidos no caso concreto.
4. A mera propositura de ação de superendividamento, desacompanhada de decisão judicial determinando a suspensão da execução, não é suficiente para justificar a paralisação do feito executivo.
5. A alegação de prevenção do Juízo foi corretamente afastada, uma vez que não se verifica identidade de objeto entre os feitos, tampouco risco de decisões conflitantes, especialmente considerando a inexistência de determinação expressa de reunião ou conexão dos processos.
6. A questão relativa ao excesso de execução poderá ser discutida nos próprios embargos à execução, que já tiveram seu processamento regular autorizado pelo Juízo de origem, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A mera existência de processo de superendividamento não justifica, por si só, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo indispensável a demonstração concomitante da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano grave e irreversível, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 784, § 1o; 919, § 1o. Lei no 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979778, 0738681-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, julgado em 13/03/2025, publicado no DJe em 27/03/2025.